Tribunal: TJBA
Processo: 8000486-16.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000486-16.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ARLINDO ALVES FERREIRA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. TAXA DE JUROS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. OMISSÃO. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. PRECEDENTE DO STJ. JUROS FIXADOS EM 8,5%. PATAMAR MÁXIMO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CLÁUSULA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM CONTRATOS RURAIS. DECRETO-LEI N. 167/67. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente a demanda, afastando as alegações de abusividade contratual do requerente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve abusividade na taxa de juros aplicada ao contrato rural em apreço, capaz de ensejar a sua revisão e adequação à taxa de juros média do mercado; bem como analisar a legalidade da incidência de comissão de permanência ao contrato.

III. Razões de decidir

3. A abusividade da taxa de juros acordada precisa ser comprovada considerando as particularidades de cada situação, bem como as circunstâncias variáveis mensuráveis no caso específico, descartando a possibilidade de o Judiciário estabelecer um parâmetro como limite máximo para taxa de juros.

4. O contrato ora discutido trata-se de cédula rural pignoratícia. A legislação especial que regula as operações financeiras envolvendo crédito rural, comercial e industrial preceitua que compete ao Conselho Monetário Nacional a estipulação das taxas de juros remuneratórios a serem observadas nos contratos em questão.

5. Havendo omissão do Conselho Monetário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é vedado, nessas espécies de contrato, a previsão e a cobrança de juros em patamar superior ao estipulado pelo Decreto nº 22.626/33, de 12% ao ano.

6. No caso concreto, a taxa de juros aplicada pela Instituição financeira apelada na celebração da Cédula Rural Pignoratícia foi fixada em 8,5% a.a., abaixo do patamar de 12% a.a. definido pela jurisprudência pátria.

5. Nesses termos, correta a sentença que não considerou abusiva a taxa de juros fixada pela instituição financeira apelada.

6. No tocante à ilegalidade da pactuação de comissão de permanência, assiste razão ao apelante.

7. Há entendimento pacificado pelo STJ no sentido de ser indevida a cobrança de comissão de permanência em contratos rurais, como é o caso dos autos, em razão da ausência de previsão pela legislação pertinente (Decreto nº 22.626/33).

8. Nesses termos, a sentença recorrida merece reparo neste ponto, apenas para declarar a nulidade da cláusula intitulada “inadimplemento”, que prevê a aplicação de comissão de permanência, mantendo-se inalterada em seus demais termos.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes utilizados:
art. 6º, V e art. 51, IV, ambos do CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000486-16.2023.8.05.0198
, em que figuram como apelante JOSE ARLINDO ALVES FERREIRA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Ana Conceição Barbuda Ferreira

Juíza Convocada - Relatora

(assinado eletronicamente)